Tribunal: TJDFT
Processo: 0706462-20.2020.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706462-20.2020.8.07.0014 RECORRENTES: HELEM BORRAS ARANTES, JOSE MARCOS BORRAS ARANTES, CARLOS CESAR BORRAS ARANTES DE OLIVEIRA, HERCOLES JONES BORRAZ ARANTES, VALTER BORRAS ARANTES RECORRIDO: SILVIO FREIRE DE MORAES, MARIA GRACINA DE JESUS DE MORAES, HELIO BORRAS ARANTES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO. RENÚNCIA DO PROCURADOR. REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. 1. A representação processual é pressuposto de validade do processo. 2. É prerrogativa do magistrado exigir a apresentação de documentos atualizados, considerados indispensáveis ao desenvolvimento da marcha processual, sob pena de extinção do processo, sem resolução de mérito, com base no poder geral de cautela, nos casos de indício do exercício indiscriminado do direito de ação. 3. A inobservância de ordem judicial para sanar vícios processuais quanto a regularidade do mandato, enseja a extinção processual, se houver a abstenção. 4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da renúncia do patrono, na forma do artigo 112 do Código de Processo Civil, é que a intimação para constituição de novo advogado é desnecessária (Precedente AgInt no AREsp n. 1.935.280/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 16/5/2022). 5. Recursos conhecidos e desprovidos. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 113 e 114, asseverando que a reivindicação de fração individual por coproprietário enseja a formação de litisconsórcio ativo facultativo. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TJDFT, do TJCE, do TJRN, do TJGO, do TJSP, do TJRJ, do TJPR, do TJPE e do TJMG. Na petição de ID no 61034931, o advogado Dante Teixeira Maciel Júnior informa o falecimento da parte VALTER BORRAS ARANTES, consoante certidão de óbito juntada no ID no 61034934. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 113 e 114, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Diante dos esclarecimentos prestados pela petição de ID no 61034931 e considerando que VALTER BORRAS ARANTES não figura como recorrente do recurso especial de ID no 61034912, retifique-se a autuação para excluir o nome da referida parte, bem como de seu causídico. Outrossim, eventual habilitação dos sucessores da parte falecida deverá ser promovida perante o juízo de origem, tendo em vista que tal matéria não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), bem como já se exauriu a competência da 3a Turma Cível com o julgamento da apelação. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024